Tribunal: TJBA
Processo: 8000029-11.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000029-11.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
. PASEP. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.387 DO STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DO RÉU ACOLHIDOS. EMBARGOS DO AUTOR PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve o afastamento da prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP. O banco réu alega omissão quanto ao termo inicial da prescrição, enquanto o autor aponta omissão sobre a necessidade de suspensão do feito ante a afetação do Tema 1.387 pelo STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o critério do saque integral como termo inicial da prescrição;
e,
(ii) verificar se o recurso do autor perdeu o objeto diante do julgamento do referido precedente vinculante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, possuindo excepcionalmente efeitos infringentes quando a correção do vício importar em alteração do julgado.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.387 em 10/12/2025, fixou a tese de que o saque integral do principal é o marco inicial da prescrição decenal (art. 205 do CC) para pretensões de reparação por falhas na gestão do PASEP.

5. No caso concreto, o extrato bancário demonstra que a parte autora efetuou o saque integral em 20/09/2006. Tendo a ação sido proposta apenas em 04/01/2024, após o decurso de 17 anos, a pretensão está fulminada pela prescrição decenal.

6. A superveniência de tese vinculante da Corte Superior impõe a adequação do julgado, justificando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para restaurar a sentença
que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito.

7. O recurso do autor, que pleiteava a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.387, resta prejudicado em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que a tese já foi fixada
pelo STJ
e aplicada neste julgamento.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração do banco acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento à apelação do autor e manter a sentença de prescrição. Embargos de declaração do autor julgados prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos em Apelação Cível n.º
8000029-11.2024.8.05.0113
, figurando como Embargantes e Embargados
BANCO DO BRASIL

e

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR BANCO DO BRASIL S.A., COM EFEITOS MODIFICATIVOS,
E
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
, nos termos do voto condutor.